Tribunal: STF
Processo: HC 62857
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- JÚRI. NULIDADES. DEFENSOR INABILITADO. INTERROGATORIO. DEFESA
DESIDIOSA.
I. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM JUÍZO DE ACUSAÇÃO,
INOPORTUNA PORQUE SUSCITADA DEPOIS DE CONFIRMADO O
DECRETO CONDENATÓRIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
II. FALTA DE PREJUIZO PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR INABILITADO
NA DEFESA PREVIA, VISTO QUE, NA FASE DO JÚRI, DISPUNHA
O NOVO ADVOGADO DA FACULDADE DE CONVOCAR TESTEMUNHAS PARA
DEPOR EM PLENÁRIO.
III. DESIDIA DA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.